Tribunal: TJMT
Processo: 1017496-96.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017496-96.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), DAVID BRUNINI MALERBO - CPF: 350.606.878-48 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), ADENILDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 023.066.611-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO AOS ASPECTOS PATRIMONIAIS DA RESCISÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda c/c reintegração de posse, declarando rescindido o contrato e determinando a reintegração de posse, mas permanecendo omissa quanto aos pedidos específicos relativos às consequências patrimoniais da rescisão contratual, notadamente retenção de valores, taxa de fruição e débitos propter rem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que deixa de apreciar pedidos relevantes e expressamente formulados na petição inicial, especificamente quanto aos aspectos patrimoniais decorrentes da rescisão contratual, configura vício citra petita ensejador de nulidade do decisum.

III. Razões de decidir

3. O princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos exatos limites propostos pelas partes, sendo vedado proferir sentença citra petita.

4. A petição inicial formulou pedidos específicos quanto às consequências patrimoniais da rescisão, incluindo retenção de valores, taxa de fruição e débitos de IPTU, os quais não foram apreciados pela sentença recorrida.

5. A omissão judicial quanto a pedidos relevantes configura vício citra petita que compromete a completude da prestação jurisdicional e gera insegurança jurídica, conforme precedente deste Tribunal envolvendo a mesma recorrente em situação idêntica.

6. A não apreciação dos aspectos patrimoniais da rescisão impede a análise do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença recorrida, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Tese de julgamento
:
"Configura vício citra petita ensejador de nulidade a sentença que, embora julgue procedente pedido de rescisão contratual, deixa de apreciar pedidos específicos e relevantes relativos às consequências patrimoniais da rescisão, notadamente quanto à retenção de valores, taxa de fruição e débitos propter rem expressamente postulados na petição inicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 489, III, e 492.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1001537-85.2024.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16/04/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 10025785120208110028, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Rescisão de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano c/c Pedido de Reintegração de Posse
ajuizada contra
ADENILDO RIBEIRO DA COSTA
, que julgou procedentes os pedidos da exordial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e determinar a reintegração de posse em favor da autora.

A insurgência recursal reside na ausência de fixação dos parâmetros patrimoniais decorrentes da rescisão (percentuais de retenção, taxa de fruição e débitos propter rem).

A recorrente alega, em suas razões de apelação, que celebrou com o apelado, em 16 de julho de 2017, Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda referente ao Lote n.º 29, da Quadra 40, do loteamento denominado “Parque Rosa Bororo”, situado no Município de Rondonópolis/MT. Narra que, diante do inadimplemento do recorrido, buscou a tutela jurisdicional visando à resolução do contrato.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade do decisum por se tratar de sentença
citra petita
, argumentando que, embora tenha sido decretada a rescisão contratual, a sentença permaneceu silente quanto às consequências patrimoniais decorrentes da rescisão, notadamente quanto à definição do montante a ser restituído ou retido, conforme expressamente requerido na petição inicial. Acrescenta que, caso superada a preliminar, deve o Tribunal aplicar a Teoria da Causa Madura, a fim de julgar o mérito da controvérsia e fixar os parâmetros indenizatórios pertinentes.

No mérito, a recorrente defende a aplicação da cláusula penal contratual ou, subsidiariamente, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Sustenta, ainda, a necessidade de fixação de taxa de fruição (ou taxa de ocupação), sob pena de enriquecimento sem causa do apelado, que permaneceu na posse do imóvel por longo período sem a correspondente contraprestação.

Sustenta, ainda, que o apelado deve responder pelos débitos de IPTU e demais taxas incidentes sobre o imóvel durante o período em que permaneceu na posse do bem.

Por fim, requer preliminarmente, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de
anular a sentença por vício
citra petita
, com a consequente determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Subsidiariamente, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos de retenção, com a aplicação da cláusula penal contratual de 10% sobre o valor do contrato ou, alternativamente, a retenção de 25% dos valores pagos; a condenação do apelado ao pagamento de taxa de fruição no percentual de 0,5% ao mês, calculada sobre o valor atualizado do contrato, durante o período de ocupação do imóvel; e a autorização para retenção ou compensação dos débitos de IPTU e demais taxas incidentes sobre o imóvel.

Não foram apresentadas contrarrazões, visto que o apelado é revel e não constituiu advogado nos autos, conforme certidão de decurso de prazo na origem.

Foi certificado o pagamento do preparo recursal no id. 350427360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Rescisão de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano c/c Pedido de Reintegração de Posse
ajuizada contra
ADENILDO RIBEIRO DA COSTA
, que julgou procedentes os pedidos da exordial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e determinar a reintegração de posse em favor da autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A parte autora,
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, afirma ter celebrado contrato de compromisso de compra e venda com
Adenildo Ribeiro da Costa
, em 16 de julho de 2017, prevendo pagamento parcelado, para a aquisição do Lote n.º 29, da Quadra 40, localizado no loteamento Parque Rosa Bororo, no Município de Rondonópolis/MT.

Sustenta que o réu tornou-se inadimplente, acumulando débito no valor de
R$ 10.090,31 até julho de 2024
, embora já tenha realizado pagamentos anteriores que totalizam R$ 14.566,24.

Alega que constituiu o devedor em mora por meio de interpelação extrajudicial e que a permanência do réu no imóvel caracteriza esbulho possessório.

Diante disso, pleiteia a rescisão do contrato, a reintegração de posse do imóvel e a aplicação das penalidades contratuais, consistentes na retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, a título de cláusula penal, na fixação de taxa de fruição no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, bem como na compensação ou desconto dos débitos de IPTU e demais taxas incidentes sobre o imóvel.

Para instruir a presente ação, o autor juntou aos autos os seguintes documentos: (i) Id. 349171679 – Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda; (ii) Id. 349171681 – Extrato de Parcelas Pagas, no valor de R$ 14.566,24; (iii) Id. 349171682 – Extrato Demonstrativo de Débitos, no valor de R$ 10.090,31; e (iv) Id. 349171683 – TVO (Termo de Verificação de Obras concluídas), bem como edital de notificação extrajudicial publicado em jornal, destinado à constituição do devedor em mora.

O réu foi citado e intimado por meio do aplicativo WhatsApp, após tentativas frustradas de citação presencial.

Todavia,
permaneceu inerte
, não apresentando contestação, circunstância que
ensejou a decretação de sua revelia
.

A sentença recorrida,
julgou procedente a ação
. O magistrado fundamentou que a rescisão contratual constitui direito potestativo da parte autora e que, diante da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos por ela alegados, notadamente o inadimplemento e a mora do réu.

Assim, declarou a rescisão do contrato e determinou a reintegração de posse do imóvel, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Contudo, a sentença permaneceu omissa quanto aos pedidos específicos formulados na inicial, especialmente no que se refere
à retenção de valores a título de cláusula penal, à fixação de taxa de fruição e à compensação ou desconto de débitos de impostos incidentes sobre o imóvel
(pedidos "e", "f" e "g" da inicial: retenção, fruição, impostos e juros).

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do decisum por julgamento citra petita.

Razão lhe assiste.

Isso porque compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença extra petita, citra petita ou ultra petita, isto é, decisão que aprecie matéria diversa da postulada, deixe de apreciar pedido formulado ou conceda além do que foi requerido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo- lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

A sentença citra petita caracteriza-se pela omissão do julgador quanto a pedidos relevantes formulados pelas partes, configurando vício que compromete a completude da prestação jurisdicional e viola o princípio do devido processo legal.

Conforme documentado nos autos, a petição inicial formulou pedidos específicos e detalhados quanto às consequências patrimoniais da rescisão contratual. Transcrevo:

“10.DO PEDIDO

Ante todo o exposto, invocam-se os áureos e doutos suprimentos da excelsa capacidade jurídica de Vossa Excelência para requerer, seja:

(...)

e.
Ao final da presente demanda, julgado procedente o pedido de rescisão contratual, autorizando o abatimento da (i) cláusula penal, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento); (ii) taxa de fruição de 0,5% por mês calculado sobre o valor atualizado do contrato durante o período de posse; (iii) desconto dos encargos moratórios e (iv) abatimento dos impostos incidentes no imóvel.

(...)

g. Determinada a incidência de
juros moratórios
, sobre o valor de reembolso, somente após o trânsito em julgado desta demanda.”

Por oportuno, a sentença exarada no primeiro grau restou assim redigida,
verbis:

“Vistos, etc.

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente “Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse” em desfavor de
ADENILDO RIBEIRO DA COSTA
, com qualificado nos autos, aduzindo:

(...)

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a 'Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse ' proposta por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, com qualificação nos autos, em desfavor de
ADENILDO RIBEIRO DA COSTA
, com qualificação nos autos, para:
declarar
rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda, firmado entre as partes, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos;
determinar
a reintegração de posse em favor da autora no imóvel descrito e caracterizado no processo;
condenar
a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Transitada em julgado,
arquive-se
.”

Da leitura da sentença recorrida, observa-se que conquanto tenha julgado procedente o pedido de rescisão contratual e determinado a reintegração de posse, permaneceu completamente silente quanto aos aspectos patrimoniais da rescisão, deixando de apreciar pedidos relevantes e expressamente formulados pela parte autora.

Tal omissão configura inequívoco vício citra petita, uma vez que a decisão não enfrentou questões essenciais submetidas ao julgamento, comprometendo a completude da prestação jurisdicional e gerando insegurança jurídica quanto aos direitos e deveres das partes decorrentes da rescisão contratual.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer a nulidade de sentenças que incorrem em tal vício. Significativamente, em caso anterior
envolvendo a mesma parte recorrente e situação jurídica idêntica
, este Egrégio Tribunal já reconheceu a nulidade de sentença por vício citra petita, conforme se verifica do Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1001537-85.2024.8.11.0003, da lavra da Eminente Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, cuja ementa assim dispõe:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA CITRA PETITA –NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.

A omissão da sentença quanto a pedidos relevantes da parte autora impede a análise do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.”

(N.U 1001537-85.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025). (grifo nosso)

A não apreciação dos pedidos relativos às consequências patrimoniais da rescisão impede a análise do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Com efeito, não compete ao Tribunal de segunda instância suprir originariamente a omissão do juízo de primeiro grau, devendo os autos retornar à origem para que seja proferida nova sentença que aprecie integralmente todos os pedidos formulados pelas partes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CITRA PETITA - NULIDADE RECONHECIDA
-
PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.
Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘citra petita’),
além (‘ultra petita’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘extra petita’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Perfeitamente cabível a matéria de defesa – revisão das cláusulas contratuais – arguidas pelo réu em contestação, com a possibilidade de descaracterização da mora, diante do reconhecimento de abusividade dos encargos contratados, durante o período da normalidade contratual.
Contudo, mesmo alegadas em momento oportuno, a sentença não analisou os referidos pedidos, situação que gera a omissão da decisão, porque ausente o exame das matérias sobre as quais deveria ter se pronunciado. É nula a sentença que não aprecia todos os pedidos formulados na inicial, configurando julgamento citra petita.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025785120208110028, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024). (grifo nosso)

Portanto, a preliminar de nulidade da sentença por vício citra petita deve ser acolhida, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova sentença que aprecie integralmente todos os pedidos formulados na petição inicial, especialmente aqueles relativos às consequências patrimoniais da rescisão contratual.

Reconhecida a nulidade da sentença por vício citra petita, resta prejudicado o exame do mérito recursal, uma vez que a questão prejudicial absorve as demais alegações recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença por vício citra petita,
DOU-LHE PROVIMENTO
provimento para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova sentença que aprecie integralmente todos os pedidos formulados na petição inicial, restando prejudicado o exame das demais questões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026